Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-45.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015862-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOEL CARVALHO - CPF: 705.643.041-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1015862-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOEL CARVALHO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO DE ESCOLARIDADE NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - DOCUMENTO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade realizada, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1015862-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOEL CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n.
0008825-09.2009.8.11.0042
, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, a qual concedeu ao ora agravado Joel Carvalho, a
remição de 03 (três) dias de pena
, relativos às 44 horas/aula por ele frequentadas (id.
138734168
).

Nas razões recursais constantes no id.
138734167
o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo estudo do reeducando
, ao argumento, em síntese, de que atestado de estudo no qual o juízo de origem se baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste os dias e horas efetivamente estudados.

A defesa do agravado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso ministerial (id.
138734171
).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos (id.
138734172
).

Em
parecer
, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo presentante ministerial atuante no juízo de primeiro grau (id.
139000178
). Eis a suma do entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO COM BASE EM ATESTADO DE ESTUDO EMITIDO PELA AUTORIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO É INIDÔNEO PARA AFERIR A EFETIVA ATIVIDADE EDUCACIONAL E A QUANTIDADE REAL DE HORAS ESTUDADAS – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO DE EDUCAÇÃO DA PCE, QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA, NÃO HAVENDO NADA NOS AUTOS QUE COLOQUE EM DÚVIDA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS – O FATO DE O ADMINISTRADOR DO ERGÁSTULO PENAL NÃO ESPECIFICAR O TEMPO REAL DESTINADO AO ESTUDO, DIARIAMENTE, NÃO É CAUSA IMPEDITIVA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO – DESPROVIMENTO AO AGRAVO.”

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando Joel Carvalho

cumpre, no PEP n.
0008825-09.2009.8.11.0042
, pena unificada de 63
(sessenta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Da análise das razões recursais, tem-se que a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão que
concedeu ao agravado a remição de 03 (três) dias de pena
, em virtude da submissão a 44 horas/aula no ano de 2019, voltando-se especificamente contra a remição calculada com base exclusivamente no atestado firmado pela direção da unidade prisional, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente estudados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito
não comporta provimento
.

Isso porque, embora realmente careçam os autos das folhas de frequência, a remição promovida deu-se com base no atestado fornecido pela direção da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, os quais especificaram a carga horária de cada atividade estudantil e o período respectivo.

Assim, ainda que não conste nos autos as folhas de frequência individualizadas, como requer o órgão ministerial, é possível
constatar do referido atestado a carga horária de estudos do agravado
, de modo que desconsiderar o período implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, culminando em um desincentivo ao exercício de atividades educacionais e profissionalizantes no curso da execução penal.

Além disso, não se desconsidera que o atestado fornecido pelo diretor e pela pedagoga da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
é dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, e somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento uníssono deste Sodalício acerca do tema,
in verbis:

“(...) O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados, o período semanal, a atividade e a carga horária diária executada pelo reeducando (base de cálculo hora-dia) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.”
(TJMT – N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021).

“(...)
O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida,
e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(TJMT – N.U. 1002817-08.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).

“(...)
O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade
, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido. (N.U 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara

Criminal
, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Em análise das premissas apresentadas e, inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto e

em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo ministerial, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022